Tribunal: TJMT
Processo: 1010073-94.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010073-94.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), Z. C. LOYOLA RONDON EIRELI - CNPJ: 19.788.869/0001-70 (AGRAVADO), ZULEIK COSENDEY LOYOLA RONDON - CPF: 006.701.581-60 (AGRAVADO), MAYKO OLIVEIRA RONDON - CPF: 989.151.261-49 (AGRAVADO), WAGNER VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.461-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1010073-94.2024.8.11.0000 – Várzea Grande

Agravante:
Banco Bradesco S.A.

Agravados:
ZC Loyola Rondon Eireli e outros

E M E N T A

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO – DIREITO DISPONÍVEL E PARTES CAPAZES – ART. 840, DO C. CIVIL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

No caso, tratando-se de lide que envolve partes capazes, direito patrimonial disponível e inexistência de fraude, não pode o magistrado se recusar a homologar o acordo, sob pena de ofensa ao quanto disposto no art. 840, do C. Civil, motivo pelo qual a sentença homologatória é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1010073-94.2024.8.11.0000 – Várzea Grande

Agravante:
Banco Bradesco S.A.

Agravados:
ZC Loyola Rondon Eireli e outros

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto pelo Banco Bradesco S.A.
,
em face da r. decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação de execução por título extrajudicial que move contra ZC Loyola Rondon Eireli e outros, indeferiu o pedido de homologação do acordo entabulado entre as partes, bem como a suspensão do feito.

Inconformado, o agravante sustenta que
o art. 3º, §3º e o art. 139, ambos do CPC, além do art. 840, do C. Civil, garantem o direito das partes de transigir de forma livre, sendo objeto lícito e disponível, cabendo ao juiz a promoção da homologação da autocomposição. Segue sustentando, que a manutenção da r. decisão lhe trará prejuízo, face a possibilidade de extinção do feito.
Requer a reforma da r. decisão.

O pedido de tutela antecipada recursal foi deferido (id. 213921160).

As informações não foram prestadas
.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 217193655),

pugnando pelo provimento do recurso, à fim de que seja determinada a homologação do acordo firmado entre as partes.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 19 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1010073-94.2024.8.11.0000 – Várzea Grande

Agravante:
Banco Bradesco S.A.

Agravados:
ZC Loyola Rondon Eireli e outros

V O T O

Cinge-se dos autos que o Banco Bradesco S.A. ajuizou ação de execução por título extrajudicial em desfavor de ZC Loyola Rondon Eireli e outros, visando o recebimento de R$ 140.104,80 (cento e quarenta mil, cento e quatro reais e oitenta centavos), oriundo de cédula de crédito bancário firmada entre as partes
.

Durante a marcha processual, as partes firmaram acordo extrajudicial, de modo que requereram a sua homologação, com a suspensão do feito até o seu integral cumprimento, nos termos do art. 922, do CPC (id. 137579905).

Todavia, a douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de que
“a renegociação da dívida, implica na extinção do título executivo que embasou a presente ação”
, rejeitou o pedido, determinando que o exequente requeira o que entender necessário, no prazo de 05 (dez) dias, sob pena de extinção do feito (id. 139058400 – autos de origem).

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando
que
o art. 3º, §3º e o art. 139, ambos do CPC, além do art. 840, do C. Civil, garantem o direito das partes de transigir de forma livre, sendo objeto lícito e disponível, cabendo ao juiz à promoção da homologação da autocomposição.

Segue sustentando, que a manutenção da r. decisão lhe trará prejuízo, face a possibilidade de extinção do feito.
Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão é de simples elucidação.

In casu
, conforme relatado, as partes
firmaram acordo extrajudicial, de modo que requereram a sua homologação, com a suspensão do feito até o seu integral cumprimento, nos termos do art. 922, do CPC (id. 137579905).

Nesse contexto,
com a devida vênia do entendimento adotado pela condutora do feito, o certo é que a lide envolve partes capazes, direito patrimonial disponível, bem como inexiste qualquer indício de fraude, razão pela qual não pode o magistrado se recusar a homologar o acordo, sob pena de ofensa ao quanto disposto no art. 840, do C. Civil, que assim dispõe:
“É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas.”

Nesse sentido, é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. FGTS. HONORÁRIOS. MATÉRIA FÁTICA. TRANSAÇÃO. DESISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. O juízo sobre o grau de sucumbimento de cada parte, para fins de fixação da exata proporção da distribuição dos honorários de sucumbência envolve análise de matéria fática, incabível nesta instância especial (Súmula 07/STJ).

2. A transação é um negócio jurídico perfeito e acabado, que, após celebrado, obriga as partes contraentes.
Uma vez firmado o acordo, impõe-se ao juiz a sua homologação, salvo se ilícito o seu objeto, incapazes as partes ou irregular o ato
.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no REsp n. 634.971/DF, 1ª Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 05.10.2004
– negritei e grifei).

No mesmo norte caminha o entendimento dessa Câmara,
verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO – DIREITO DISPONÍVEL – NEGATIVADO JUÍZO EM APRECIAÇÃO DA TRANSAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – RECURSO PROVIDO.

Se as partes são capazes, o direito discutido é disponível e não há indício ou alegação de fraude, impõe-se a análise pelo juiz do pedido de homologação da transação encetada pelas partes
.”
(RAI n. 84.268/2014, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 12.11.2014 – negritei e grifei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão merece ser reformada, à fim de determinar que a condutora do feito homologue, para os devidos fins, na forma do art. 922, do CPC, o acordo extrajudicial firmado entre as partes.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 19 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2024